Tribunal: TJDFT
Processo: 0727720-89.2024.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-11
Data de publicação: 2024-09-26

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO SENTENÇA. OFICIAL DE JUSTIÇA. NOVA AVALIAÇÃO. HIPÓTESE LEGAL. INEXISTÊNCIA. PROVAS. MAGISTRADO. DESTINATÁRIO.
1. A avaliação de um bem, em regra, é feita por Oficial de Justiça. A nomeação de avaliador é faculdade conferida ao magistrado quando considerar serem necessários conhecimentos especializados nos termos do art. 870 do Código de Processo Civil.
2. Admite-se a realização de nova avaliação quando demonstrada a ocorrência das hipóteses elencadas no art. 873 do Código de Processo Civil. O fato de ser sucinta não é motivo suficiente para que a referida avaliação seja considerada inválida.
3. O magistrado é o destinatário das provas e possui liberdade para a sua apreciação, bem como para deferir ou não as diligências requeridas. A dilação probatória é útil apenas ao convencimento do julgador, que não é obrigado a deferir produção de prova considerada desnecessária.
4. Agravo de instrumento desprovido.